Tribunal: TCU
Processo: 016.772/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 14/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame (peça 107) interposto contra o Acórdão 2146/2023-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas julgou parcialmente procedente denúncia acerca de irregularidades atinentes a questões de pessoal no âmbito do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. Considerando que a legitimidade para interposição do recurso diz respeito às partes no processo, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU; Considerando que denunciante não é automaticamente considerado parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo ( Acórdão 773/2004-TCU-Plenário ); Considerando que o denunciante não apresentou nenhum dos elementos exigidos pela norma que pudesse caracterizá-lo como interessado, a saber: a) razão legítima para intervir; b) possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio (Resolução-TCU 36/95, art. 2o, § 2o, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008); Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Considerando os pedidos de acesso aos autos formulados pelo Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (peças 92 e 110); Considerando, por fim, as análises efetuadas pela AudRecursos e pela AudPessoal (peças 113-114 e 117-118); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto, por ausência de legitimidade recursal; b) deferir parcialmente o pedido de vista e cópia destes autos feito pelo Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para conceder acesso às peças deste processo, com exceção daquelas que possam identificar o denunciante, quais sejam, as peças 1, 3, 107 e 109, conforme arts. 53 e 55, da LOTCU e arts. 88 e 93, § 2o, da Resolução-TCU 259/2014; e c) encaminhar cópia da presente deliberação à recorrente e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 016.772/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessados: Claudia Valeria Silva Coutinho de Lima (XXX.920.184-XX); Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (12.316.311/0001-43). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Jadson Coutinho de Lima (OAB/AL 3.085). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.